Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009128-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA - CPF: 020.326.691-96 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VITOR MACEDO LIMA - CPF: 062.136.111-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.333.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVELTO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 053.608.001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 041.415.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDE WOTH - CPF: 723.075.799-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER - CPF: 071.070.201-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 716.353.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA MARTINS DA SILVA - CPF: 067.988.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO VIEIRA DOS SANTOS ou RONALDO VEIRA DA SILVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.OFICIE-SE A MAGISTRADA DE ORIGEM, PARA QUE , COM URGÊNCIA, EXAMINE A POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO
ROUGE
– PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mauricio Afonso Pereira Lima
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, no dia
18.11.2020
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Rouge
”.

Aduz que a denúncia foi recebida e o beneficiário foi citado, entretanto, a referida citação ocorreu somente após o decurso de três meses a contar da data do recebimento da exordial acusatória, motivo pelo qual ele apresentou resposta à acusação antes mesmo da citação, visando dar mais celeridade ao feito.

Contudo, mesmo após a apresentação da resposta o processo estaria paralisado no juízo de origem em relação ao beneficiário, enquanto se aguarda o cumprimento de diligências e manifestações relativas aos demais acusados, sem que tenha havido a designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, destaca que o paciente está segregado há mais de 6 meses e a instrução criminal nem sequer se iniciou, de modo que haveria nítido excesso de prazo da custódia preventiva, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.

Com essas considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, providência que almeja ver confirmada no julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 88523487).

Acostou documentos (Ids. 88523489 a 88547960).

A liminar foi indeferida (Id. 88735487).

A autoridade apontada como coatora acostou documentos e prestou informações (Ids. 91030950 e 91030951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 91356477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente, no dia
18.11.2020
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Rouge
”.

Aduziu que a denúncia foi recebida e o beneficiário foi citado, entretanto, a referida citação ocorreu somente após o decurso de três meses a contar da data do recebimento da exordial acusatória, motivo pelo qual ele apresentou resposta à acusação antes mesmo da citação, visando dar mais celeridade ao feito.

Contudo, mesmo após a apresentação da resposta o processo estaria paralisado no juízo de origem em relação ao beneficiário, enquanto se aguarda o cumprimento de diligências e manifestações relativas aos demais acusados, sem que tenha havido a designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, destaca que o paciente está segregado há mais de 6 meses e a instrução criminal nem sequer se iniciou, de modo que haveria nítido excesso de prazo da custódia preventiva, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual, motivo pelo qual deve a prisão ser imediatamente relaxada.

No caso em análise, extrai-se da denúncia coligida ao feito e das informações apresentadas pela magistrada de origem que foram denunciadas 16 pessoas, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa, já que alguns acusados
, supostamente, seriam integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada por parte dos denunciados detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

Especificamente em ralação ao paciente, embora não se tenha imputado a ele o delito previsto na lei de Organizações Criminosas, existem indícios veementes de que ele realizava o tráfico de entorpecentes de forma habitual e se associou com pelo menos um outro indivíduo para o exercício de referida atividade criminosa.

Em relação ao excesso de prazo para a conclusão da ação penal, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, além da apuração de outros crimes ligados de alguma forma ao referido grupo, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a
denúncia contra o beneficiário e outras 15 pessoas
foi recebida em 21 de dezembro de 2020, momento em que foram mantidas as prisões preventivas anteriormente decretadas.

Sobre a necessidade da prisão preventiva, a juíza ressaltou que o beneficiário, além de possuir antecedentes criminais, é reincidente em crime doloso, ostentando condenação transitada em julgado em 26.1.2015, pelo delito de tráfico de drogas.

Acerca dos andamentos do processo de origem, colaciono o seguinte trecho das informações. Veja-se:

“...Vindos ou autos conclusos, em 03.02.2021, DETERMINEI vista ao Ministério Público para manifestação quanto aos Pedidos de Revogação/Relaxamento da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para proceder com a defesa das acusadas RAFAELA MARTINS DA SILVA e MATILDE WOTH e REPUTEI 01 (um) codenunciado como citado, ante a Resposta à Acusação apresentada pela defesa do mesmo.

Em 29.03.2021, a defesa do Paciente MAURÍCIO AFONSO PEREIRA LIMA apresentou a Resposta à Acusação.

Vindos os autos novamente conclusos, em 01.04.2021, INDEFERI os pedidos de Revogação e/ou Relaxamento da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, DETERMINEI a Certificação quanto aos acusados que foram citados e não apresentaram Resposta à Acusação, bem como quanto aos que não foram citados, o encaminhamento dos autos a Defensoria Pública, conforme já determinado no Id no 48142634 e, ainda, vista ao Ministério Público para se manifestar quanto à prisão do acusado PABLO MELO KLAUSS, conforme informação juntada no ID. 50730927, pelo Juízo da 5a Vara Criminal, para as providências que entender pertinente ao caso.

Outrossim, Informo que os autos da Ação Penal se encontram na fase de citação e apresentação de Resposta à Acusação, sendo que dos 16 denunciados, 15 (quinze) foram devidamente citados a 05 (apresentaram) apresentaram resposta à Acusação.

Dessa forma, vindos os autos novamente conclusos, nesta data, DETERMINEI a intimação pessoal de 01 (um) codenunciado para indicar novo advogado ou manifestar interesse pelo patrocínio da Defensoria Pública, a intimação do advogado de 01 (um) codenunciado, a expedição de novo mandado de citação em relação a 01 (um) codenunciado e certificação quanto ao decurso de prazo da defesa de 03 (três) acusados para apresentar Resposta à Acusação.

Na mesma decisão, determinei a digitalização dos incidentes apensos a Ação Penal e reabri o prazo para a Defensoria Pública apresentar Resposta à Acusação de 05 (cinco) denunciados.

Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, destaco que, cuida-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas, ajuizada em face de 16 (dezesseis) réus, tendo este Juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo...”
(Id. 91030951, pp. 6-8,
sic
).

Ressalto que diversos acusados estão segregados no presídio da cidade de Rondonópolis/MT, ensejando a remessa de cartas precatórias para a realização de citações e intimações, fatos que obviamente ensejam elastério prazal para a realização dos atos processuais.

Diante do exposto, conquanto o paciente esteja segregado há pouco mais de 7 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de crimes investigados e de réus, além da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, bem como de prolação de diversas decisões sobre intimações de defensores, exame de pedidos de liberdade, vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
HC
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, vem prolatando diversas decisões determinando as intimações e citações necessárias ao andamento do processo de origem.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Finalmente, considerando a notícia de que parte considerável dos denunciados já apresentou resposta à acusação, entendo que deve ser determinado que a magistrada de origem examine imediatamente a possibilidade de desmembramento da ação penal, de modo que o processo passe a tramitar separadamente em relação aos réus ainda não citados ou que não apresentaram resposta à acusação na data oportuna.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

Oficie-se à magistrada de origem para que, com urgência,
examine a possibilidade de desmembramento da ação penal
em relação aos denunciados ainda não citados ou que não apresentaram resposta à acusação na data oportuna, bem como aos que eventualmente foram intimados para constituir novos advogados, com o consequente exame das respostas à acusação já apresentadas e a designação urgente de audiência de instrução e julgamento, inclusive em relação ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021